Tribunal: STF
Processo: ARE 1528209
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELA 9ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – Alegação de violação manifesta à norma jurídica, (no caso, o art. 11, da Lei nº 8.987/1995 – Lei de Concessões), ao negar provimento ao recurso de apelação da autora e manter a sentença que havia julgado improcedente o pedido para que fosse declarada a exigibilidade da cobrança pelo uso da Companhia Piratininga de Força e Luz de suas faixas de domínio. Inexiste a violação à literal disposição de lei mencionada pela autora, que pretende valer-se da ação rescisória como sucedâneo de recurso, apontando pretensa injustiça nos acórdãos (apelação e embargos) – Não houve o descumprimento ao art. 11, da Lei nº 8.987/92, porque os acórdãos expressamente reconheceram que, na situação concreta, a remuneração implica em ônus contrário à supremacia do interesse público. Portanto, houve referência expressa ao art. 11 no sentido de não se aplicar ao caso concreto. A Ação Rescisória, de fato, com efeito e de direito, não é sucedâneo de recurso e não se pode usá-la para reedição de julgamento, por ter havido julgamento contrário aos interesses da autora. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE” (fl. 2, e-doc. 85). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 90).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o art. 175 da Constituição da República, ao argumento de que “os VV. acórdãos rescindendos, ao obstarem o recebimento do preço pelo uso que a [Companhia Piratininga de Força e Luz –] CPFL faz das faixas de domínio da ECOVIAS, violaram frontalmente o art. 175 da Constituição Federal, bem como a letra do art. 11 da Lei de Concessões e demais dispositivos que compõem a estrutura normativa que, de forma expressa e literal, permite a cobrança por eles rechaçada, regulamentando o dispositivo constitucional. Isso porque impossibilitaram cobrança de receita acessória que se encontra prevista nesses dispositivos” (fl. 28, e-doc. 95).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 106).



    A agravante sustenta que “a verificação acerca da alegada violação ao art. 175 da Constituição Federal é matéria a respeito da qual deve este Col. Supremo Tribunal Federal se manifestar em sede recursal. Ou seja, é matéria de mérito do recurso extraordinário, sobre a qual, como tal, somente esta Col. Corte é competente para se pronunciar” (fl. 20, e-doc. 111). 



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo, a fim de que seja reconhecida a admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela ECOVIAS. 



    Ato contínuo, pede a ECOVIAS seja dado provimento ao recurso extraordinário, para o fim de que sejam reformados os VV. acórdãos recorridos e seja julgada procedente a ação rescisória proposta pela ECOVIAS, tendo em vista a flagrante violação manifesta ao art. 175 da Constituição Federal. Em juízo rescindente pede-se a rescisão dos VV. acórdãos objeto deste processo, proferidos pela Col. 9ª Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de recurso de apelação nos autos da ação declaratória n. 0062367-81.2005.8.26.0100 (antigo proc. n. 641.835-5/3-00). 



    Em juízo rescisório pede-se a procedência da ação declaratória n. 0062367-81.2005.8.26.0100 (antigo proc. n. 641.835-5/3-00), movida pela ECOVIAS em face de COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – CPFL, declarando-se a exigibilidade do pagamento do preço público cobrado em virtude da utilização que a ré faz das faixas de domínio das rodovias concedidas” (fl. 27, e-doc. 111). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de contrariedade ao art. 175 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “A ECOVIAS, nesta rescisória alega haver manifesta violação da norma jurídica (art. 966. Inciso V, do CPC/2015), a saber, violação ao art. 11, da Lei nº 8.987/19951 (Lei de Concessões). Isto porque, os vv acórdãos que negaram provimento aos recursos (apelação e embargos de declaração), mantiveram a sentença que julgou improcedente o pedido da autora para que fosse declarada exigível a cobrança pelo uso que a CPFL faz de suas faixas de domínio. (...) Inexiste a violação à literal disposição de lei mencionada pela autora, que pretende valer-se da ação rescisória como sucedâneo de recurso, apontando pretensa injustiça nos acórdãos (apelação e embargos), permanecendo a sentença de improcedência proferida na ação declaratória nº 0062367-81.2005.8.26.0100 (antigo 641.835-5/3-00). A autora quer se valer da ação rescisória para simplesmente modificar o que foi decidido e transitado em julgado, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. (...) A causa de pedir, portanto, não se subsume à hipótese do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Isto porque, na hipótese em exame, os vv. Acórdãos, que mantiveram a sentença de improcedência da ação (proferida na ação declaratória), e a colenda Turma Julgadora apreciou o art. 11 da Lei de Concessões, mencionando expressamente o dispositivo, dizendo que não era o caso de sua aplicação na situação dos autos. Ademais disso, não houve análise das cláusulas contratuais à luz do artigo 11, da Lei nº 8.987/1995. Pela leitura atenta do acórdão da apelação, cuja cópia consta às fls. 44/51, o fundamento utilizado pelo Des. Sérgio Gomes foi no sentido de que, embora seja possível a cobrança (como elucida o art. 11 da lei em referência), este fato, todavia, não poderá ‘onerar ainda mais a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica’, mesmo porque a Ecovias ‘assumiu as rodovias quando já existiam várias servidões de passagens ou utilização gratuita das respectivas faixas de domínio, autorizadas pelo DER’ (fls. 48). Ou seja, entendeu o relator dos acórdãos (apelação e embargos de declaração), que a cobrança pelo uso que a CPFL faz das faixas de domínio ensejaria aumento da cobrança das tarifas de água, luz, gás e telefone, e que tais aumentos seriam suportados pelos contribuintes, pois ‘quem paga pela utilização, na realidade esses ônus acabam por recair sobre os usuários dos serviços públicos supra referidos. Evidente que esses valores estarão embutidos no valor das tarifas de água, luz, gás e telefone’. Não há, pois, fundamento legal para a cobrança da remuneração pretendida pela empresa que administra a rodovia. (fls. 50). Cabe salientar que não houve o descumprimento ao art. 11, da Lei nº 8.987/92, porque os acórdãos expressamente reconheceram que, na situação concreta, a remuneração implica em ônus contrário à supremacia do interesse público. Portanto, houve referência expressa ao art. 11 no sentido de não se aplicá-lo ao caso concreto. A Ação rescisória, de fato, com efeito e de direito, não é sucedâneo de recurso e não se pode usá-la para reedição de julgamento, por ter havido julgamento contrário aos interesses da autora, que não teve sucesso em seu pleito, seja em primeiro grau, seja neste E. Tribunal, não se podendo falar em afronta a preceito legal, considerando que a colenda Turma Julgadora (9ª Câmara de Direito Público, e o eminente desembargador Relator dos vv. acórdãos rescindendos), utilizou argumentos e fundamentos jurídicos e constitucionais, todos sólidos, para se afastar a pretensão. Dessarte, entendimentos divergentes sobre o tema não se caracterizam como ofensa a algum ou a qualquer preceito legal ou constitucional. Ou seja, não se trata de não aplicação da lei, mas de convicção formada pela turma julgadora, inclusive com base em decisões dos tribunais superiores, ou, ao menos, do STJ” (fls. 6-20, e-doc. 85). 



    Este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional a questão referente aos pressupostos de cabimento de ação rescisória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LIMITES DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Precedentes. III – É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. IV – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. V – Agravo regimental improvido” (AI n. 702.182-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.3.2009).



    “1. As questões relativas aos pressupostos de cabimento de ação rescisória e à aplicação da Súmula STF nº 343 possuem caráter eminentemente infraconstitucional, pois se fundam na legislação processual ordinária, hipótese em que eventual ofensa à Lei Maior, se houvesse, seria indireta e, portanto, de apreciação inviável na via do apelo extremo. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, o recurso extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela proferido e não as questões versadas na decisão rescindenda. 3. Agravo regimental improvido” (AI n. 456.931-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 31.3.2006).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 897.237-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    7. A alegação de nulidade dos acórdãos por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, os acórdãos recorridos apresentaram fundamentação suficiente.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora